Tribunal: TJDFT
Processo: 0743250-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743250-70.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREA DA SILVA GOMES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na Ação Indenizatória de Danos Morais n. 0717085-63.2022.8.07.0018, ajuizada por ANDREA DA SILVA GOMES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168777124 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau fixou o valor dos honorários periciais em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), determinando a intimação do perito para informar sobre sua disponibilidade. Na oportunidade, consignou que a parte autora é beneficiária de gratuidade de justiça, e o valor a ser suportado pelo e. TJDFT, todavia, é limitado ao valor de R$ 1.904,26 (mil novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos), independentemente do valor fixado pelo Juiz, por força do art. 7o da Portaria no 53/2011, alterado pela Portaria GPR no 69/2022. Em suas razões recursais (ID 52171734), o agravante sustenta a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma vez que não é viável discutir pagamento de valores referentes à perícia após a sua realização. Afirma que não há que se falar em diferenciação na aplicação da norma (art. 95, §3o, II, CPC), a depender de qual seja a parte sucumbente na ação. Destaca alguns precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça, em caso de parte beneficiária de gratuidade de justiça, determinando a observância do limite do valor dos honorários periciais à Portaria do Tribunal ou à Resolução do Conselho Nacional de Justiça. Postula, por fim, o provimento do recurso, para reformar o r. decisum, para reconhecer a impossibilidade de fixação dos honorários de perícia em patamar superior à Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal, independentemente de qual parte seja a sucumbente por ocasião do julgamento do mérito. O comprovante do preparo não foi recolhido, tendo em vista que o requerido goza de isenção legal. Verifico que o agravante não formulou pedido da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nem requereu antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023 às 10:40:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora